Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e ao pedido que deduzira, e, outrossim, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, porquanto reclamara originariamente os benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento dessa benesse1. A despeito dessa oportunidade, o autor deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, não adequara o pedido ao instrumento manejado, que deve contemplar pedidos rescindendo e rescisório, e, assimilando a inviabilidade da postulação referente à benesse que outrora aviara, cingira-se a recolher o que denominara de “custas iniciais”, em descompasso com os critérios prefixados no artigo 968, inciso II, do estatuto processual2. Destarte, assinalo-lhe o derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para acudir à integralidade das determinações que lhe foram endereçadas e não foram atendidas, assim como para promover o recolhimento do depósito correspondente a 5% do valor da causa, de conformidade com o exigido pelo artigo 968, inciso II, do estatuto processual, porquanto encerram pressupostos indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular da ação, sob pena de indeferimento liminar da inicial. I. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 35835341. 2 - “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais doart. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.”